Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742912-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: NELY CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 65507328) opostos por SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A.) em face de NELY CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA ante a decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no fato superveniente, até o julgamento final deste recurso (ID 67892342). A Embargante alega que: 1 há fato superveniente consistente em nova violação ao plano de recuperação, com o atingimento de empresa subsidiária criada por cisão ao cumprimento do plano recuperacional; 2) em 10/01/2025, o Juízo a quo acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que incluiu empresa constituída no bojo da recuperação judicial, ou seja, a já indicada SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, agora lançada ao polo passivo da execução a QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A., a qual não dispõe de bens suficientes para satisfazer o crédito em questão; 3) a decisão proferida, além de contrariar o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a configuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade para desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do Código Civil; 4) o plano de recuperação judicial prevê regras específicas para a quitação dos créditos concursais, entre eles a Cisão por força do art. 50, inc. II da Lei n. 11.101/05, que nenhuma relação tem como “sucessão empresarial” do art. 1.146 do Código Civil, sendo que, enquanto a Cisão visando a Recuperação Judicial foi lapidada em “subsidiariedade”, a que agora ameaça a Executada de destruição Judicial gera efetiva solidariedade, pois inclui em fase de cumprimento de sentença terceira empresa apenas subsidiária que sequer se submete à referida sentença sob execução; 5) a execução dos parâmetros compromete a continuidade das atividades da SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, que não é sucessora universal nem responsável direta pelo débito; 6) a decisão agravada invade competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial, viola a lei Especial 11.101/05 e coisas julgadas proferidas, tal qual o fato superveniente que, ameaçando agora a empresa que subsidia o cumprimento do Plano, torna ofuscante o risco de dano irreparável; 7) não há como considerar que existe mora da Qualix ou descumprimento do Plano, como afirmado na decisão superveniente, ao se ver que está sendo a Agravante cobrada por valor estratosférico e totalmente fora dos limites do Plano, pois, a Exequente calculou o seu crédito para 17/07/2024 em exorbitantes R$ 12.729.230,37 (na origem ID 204514706), ademais infladíssimo por encargos de mora que jamais existiu; 8) para atingir a empresa que subsidia o cumprimento do Plano, Juízo a quo reconhece os efeitos do plano sobre a execução, contudo, nega os efeitos do Plano em relação à limitação do crédito, o que também acena com total incongruência; 9) permitir a execução contra a empresa subsidiária do Plano, fora dos limites do que nele restou estabelecido, viola a isonomia entre credores concursais, beneficiando um credor em detrimento dos demais; 10) a decisão do juízo de origem afronta a coisa julgada consolidada no processo de recuperação judicial, que estabeleceu os critérios para pagamento de todos os credores, incluindo os quirografários; 11) a inclusão da SUSTENTARE SANEAMENTO S/A no polo passivo, com base em premissas equivocadas, gera grave risco à continuidade das atividades da empresa e ao cumprimento das obrigações assumidas no plano pois referida empresa subsidia o próprio cumprimento do Plano, pelo que não poderia ser responsabilizada em Execução que simplesmente não respeita o Plano e compromete a solvência da SUSTENTARE SANEAMENTO, empresa que subsidia o cumprimento do Plano e exerce atividade essencial de Saneamento, de interesse público e coletivo, anotados os milhares de empregos gerados em suas atividades. Requer a reconsideração do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a ação na origem até o julgamento final deste recurso. É o relatório. DECIDO. O Agravante alega fato novo em face da decisão proferida na origem 08/01/2025, Requer a reconsideração do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a ação na origem até o julgamento final deste recurso. O Juízo de origem, diante da ausência de localização de bens penhoráveis aptos a adimplir o debito da credora, deferiu o reconhecimento de sucessão empresarial e incluindo a empresa sucessora, Qualix no polo ativo da demanda (ID 222209035, na origem). No caso dos autos, o crédito não foi habilitado no processo de recuperação judicial por faculdade do credor, que optou por aguardar o encerramento da recuperação para retomar o cumprimento de sentença, que permaneceu suspenso à época. Conforme já mencionado na decisão liminar, no julgamento do Recurso Especial n. 1.655.705/SP, DJe 25/5/2022, a Segunda Seção do STJ definiu a tese de que a habilitação do credor não é obrigatória, uma vez que o seu crédito é disponível, “mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial”. No caso em tela, diante da não localização de bens em nome da Executada, o Juizo de origem reconheceu a sucessão empresarial e determinou a inclusão da SUSTENTARE SANEAMENTO S/A no polo passivo da ação, como Executada. Em análise mais detida dos autos, reconsiderando o pedido de efeitos suspensivo, principalmente diante dos valores em discussão, mais de R$ 12.000,000,00, aptos a inviabilizar o processo de soerguimento da empresa, entendo demonstrado o risco de dano para empresa Agravante. No reexame da matéria, na estreita via da presente sede recursal, reconsidero minha anterior decisão para DEFERIR A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Após preclusa a decisão, o processo deve retornar à Pauta para julgamento. Brasília, 22 de janeiro de 2025 13:42:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador